Tribunal: TJSP
Processo: 0037169-89.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Recurso de apelação em mandado de segurança – Litígio sobre suspensão da exigibilidade de créditos de ITBI e impedimento das execuções fiscais antes do encerramento da instância administrativa – Não há tema administrativo a ser tratado, mas processual tributário municipal – Incidente acolhido, sendo declarada a competência da 18a Câmara de Direito Público.